Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010966-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEAN DE BARROS MARTINS - CPF: 053.323.291-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALESANDRO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, §2.o, INC. I, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. REQUERIDA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO NESTES AUTOS – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
3. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descabe falar na almejada prioridade na tramitação do feito, uma vez constatado
que não há ordem restritiva à liberdade do réu emanada nestes autos, tampouco há enquadramento em qualquer outra hipótese nesse sentido.

2.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro societate
e a subsequente remessa da dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

3.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

4.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JEAN DE BARROS MARTINS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEAN DE BARROS MARTINS

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004408-21.2020.811.0006, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 91617034, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
prioridade na tramitação
do feito;

no mérito
, pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal grave
, previsto no
art. 129, §1o do CP
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
; e, subsidiariamente, vindica a
exclusão dos tipos penais derivados
, reputando-os manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID 91617042, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo
com a remessa dos autos a esta instância revisora, a teor do pronunciamento de ID 91617043.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 97673951, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
refuto

de plano

a
preliminar
arguida no bojo das razões recusais, diante
do seu manifesto

descabimento
, notadamente a teor do explanado pelo i. Defensor, uma vez que o réu não se encontra preso por força de decisão proferida nos autos da ação penal correlata ao presente
stricto sensu
, ao revés, consta no ID 91617031 - Pág. 6 a respectiva certidão de cumprimento de alvará de soltura, por ordem emanada quando da prolação da pronúncia ora invectivada (ID 91617024 - Pág. 9).

Desse modo, se está recluso, é por força de determinação judicial proferida no bojo de outros autos, aparentemente o processo executivo de pena n.o
0006486-78.2015.8.11.0006 [em trâmite no d. juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT]
, por circunstâncias que não conversam com o feito
sub judice
,

não havendo falar em prioridade na tramitação destes autos eletrônicos
.

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 91617036), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia, e de seu posterior aditamento, que, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 16h50min, nas imediações da Rua São Paulo, n.o 37, Bairro Cavalhada II, município de Cáceres/MT, o réu
JEAN DE BARROS MARTINS
,
por motivo torpe, mediante meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Carlos Alessandro da Silva
, não consumando o delito por circunstâncias alheias ao seu intento.

Segundo a narrativa ministerial, anteriormente ao sucedido, a vítima contraiu dívida junto ao acusado; bem como, também em data pretérita, ambos tiveram um desentendimento. Assim, por ocasião dos fatos, o réu se encontrou com a vítima e, de pronto, resolveu cobrar o débito, contudo, o ofendido anunciou que não poderia quitar o valor exigido.

Nesse contexto, prossegue a preambular acusatória discorrendo que, munido de arma branca, o ora recorrente investiu contra a vítima, com a finalidade de ceifar-lhe a vida. Todavia, foi contido por populares que ali se encontravam, mas não satisfeito, o réu se apossou de uma barra de ferro e desferiu novos golpes em detrimento da vítima, que no afã de se salvar, empreendeu fuga e foi acolhida na residência de sua irmã, sendo, na sequência, encaminhada para atendimento médico.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação exige um

juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito visto no ID

91614033 - Pág. 3, boletim de ocorrência de ID 91614033 - Pág. 4/5, do laudo pericial juntado no ID 91614034 - Pág. 13/17, bem como daquele exame complementar anexado no ID 91616983 - Pág. 5/10, dos prontuários médicos encontradiços no ID 91616982, convergentes em apontar a existência de lesões suturadas e corto-contusas nas mãos e principalmente na cabeça do ofendido; além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima o apontou como o autor do atentado contra a sua vida
, ao passo que o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ser o autor das lesões sofridas pelo ofendido, efetivadas com uma barra de ferro.

Neste ponto, convém anotar que, já na fase inquisitiva, o acusado confirmou a existência de uma desavença anterior com o ofendido, ocorrida entre o final do ano de 2019 e o início de 2020, e embora tenha sustentado, i
nicialmente,

que não intencionava matar a vítima,
confessou a prática do delito
, revelando à autoridade policial que na data fatídica
“[...] o homem foi pra cima do interrogando tentando agredi-lo, ocasião em que
o interrogando saiu de perto e pegou uma barra de ferro que encontrou na rua e desferiu alguns golpes atingido a cabeça do homem
, mas foi separado por outros populares [...]” sic
ID 91614033 - Pág. 12 – destaquei.

Mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, constatei que a legítima defesa tangenciada em sede de autodefesa se apresenta temerária, notadamente quando o exame de corpo de delito realizado no acusado, por ocasião de sua prisão em flagrante (ID 91614033 - Pág. 21), não registrou a existência de qualquer lesão, tampouco o alegado corte sofrido após o atentado da vítima, que teria, supostamente, lhe feito sangrar.

De outro norte, a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia,
denota a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão da

pluralidade de golpes, realizados com uma barra de ferro e direcionados à região vital da vítima [cabeça]
, para a realização da empreitada.

Embora a i. defesa questione a ausência de apreensão do referido instrumento contundente e de um canivete, em tese também utilizado para atentar contra a vida do ofendido, tal alegação não afasta o quanto angariado nos autos, os quais, ao fim e ao cabo, sugerem que
a vítima supostamente fora espancada, sofrendo lesões provocadas por instrumento corto-contundente,
“várias vezes na cabeça e também teve trauma no braço direito e perna direita” sic
ID 91616983 - Pág. 8.

Ademais, o
s referidos prontuários médicos e laudo complementar juntados nos autos revelam complicações suportadas por
Carlos Alessandro
e
relacionadas aos ferimentos em tese provocados pelo réu
JEAN
, a exemplo de dificuldades relativas à coordenação motora da mão direita e a infecção em uma das lesões localizadas na cabeça da vítima (ID 91616983 - Pág. 6).

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ concluiu justamente pela
presença do
animus necandi
, seja direto, seja na modalidade eventual,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016.

Nessa ordem de ideias, os relatos firmes e coerentes da vítima especificam as circunstâncias do atentado homicida e, em ambas as oportunidades em que ouvido, revelaram que efetivamente possuía rixa com o acusado, mas por fato antigo. Elucida que no dia do ocorrido o réu inicialmente tentou intimidá-lo com um pedaço de pedra, e, em momento posterior, enquanto estava sentado, foi surpreendido pelas costas com os golpes desferidos contra sua cabeça com uma barra de ferro.

Continua seu relato pontuando que, mesmo depois de lesionado, conseguiu se levantar e desarmar seu agressor, momento em que foram ao solo, sendo, por fim, separados pelo vizinho
Afonso
.

Com a oitiva das testemunhas
Afonso José Borges Pinheiro Duarte
e
Maria Domingues Pereira Leite
resta confirmada a in
tervenção de
Afonso
após ouvir os barulhos da briga entre a vítima e o réu, sem, contudo, presenciarem o entreveiro desde o início (ID 91616985).

Por sua vez,
Gleiciely Dayane da Silva Rocha
,

irmã da vítima, confirmou a existência de desentendimento entre o réu e o ofendido, bem como relatou em juízo o socorro prestado a
Carlos
, após este chegar em sua casa com a cabeça ensanguentada, com lesões que teriam sido provocadas pelo acusado
JEAN
em um atentado contra sua vida.

Os autos também contam com a oitiva judicial dos agentes públicos que atuaram no feito,
Rosângela Helena Stafforti, Anízio Batista da Silva,

Benedito Dutra da Silva Junior
e
Rodrigo Miranda Macedo
,
os quais não destoam em elucidar os meandros da investigação do feito, e replicar as circunstâncias fáticas segundo o declinado pelo réu e pela vítima, uníssonos em confirmar a rixa anterior, bem como ponderar a cobrança, pelo recorrente, de uma dívida pendente do ofendido.

Outrossim, o policial militar
Benedito
e o escrivão
Rodrigo
explanaram em juízo declaração informal do acusado, no sentido de que ele realmente intencionava matar Carlos e que da próxima vez o faria
“com gosto” sic
ID

91616985.

Denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
JEAN
atentou contra a vida do ofendido,
desferindo golpes com uma barra de ferro encontrada em via pública, cuja violência foi majoritariamente dirigida à cabeça da vítima
, somente cessando sua ação após a resistência oferecida por esta e com a intervenção de terceiros, impedindo a consumação do intento homicida.

Portanto, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
, em princípio, colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Em suma, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente ou que o ato ilícito se apresentou como meio necessário a repelir injusta agressão da vítima.

Assim, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque um terceiro interveio na ação, bem como por ter sido prontamente levado ao socorro médico e submetido ao necessário atendimento.

Diante deste cenário, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do acusado, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, ao que se alia a incidência do
princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes ao
motivo torpe, meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
são imputações de manifesta improcedência,
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
no que refere ao
motivo torpe
,

sabe-se que foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que o réu
“
investiu em face da vítima por força de dívida em dinheiro e/ou, outrossim, com o fito de desforrar-se de antiga desavença” sic
ID 91617024 - Pág. 7.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois, diante das mencionadas declarações em juízo da vítima e das testemunhas, bem como do próprio recorrente, o intento homicida derivaria do desejo do réu de se vingar da vítima, que supostamente o teria lesionado no passado, tanto que possuíam desavença antiga.

E, conquanto não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa refuta a abjeção, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, ante os referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo autor do homicídio tentado, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Assim, conclui-se que a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Da mesma forma, em relação ao
recurso que dificultou a defesa

da vítima
, apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento da mencionada
qualificadora, foram

salientadas as circunstâncias d
o ataque
perpetrado pelo recorrente, duplamente armado, sendo o ofendido inicialmente surpreendido com golpes desferidos com uma arma branca e, posteriormente, com uma barra de ferro.

A título de reforço argumentativo no que tange ao contexto do ataque, cumpre sobrelevar as minúcias já colacionadas alhures, notadamente as declarações prestadas pela vítima, aliadas aos laudos periciais realizados, indicando que as lesões oriundas dos golpes desferidos pelo réu se concentraram na parte de trás de sua cabeça [região parietal esquerda, occiptal medial e mastoideana], tornando crível a narrativa de que o ataque, em tese, foi realizado de
inopino e pelas costas da vítima (ID
91614034 - Pág. 17
).

Dessarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possível
dinâmica do fato, é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada.

Por fim, quanto ao meio cruel, vê-se que
restou reconhecido sob o fundamento de que o réu teria
“
golpeado a vítima várias vezes na cabeça e em outras partes do corpo, causando-lhe intenso sofrimento
” sic
ID 91617024 - Pág. 7.

Nesse viés, sabe-se que o emprego de
meio cruel
consiste numa qualificadora de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada mediante atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser alcançada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, a fundamentação exposta na decisão de pronúncia expôs argumentos aptos à manutenção do tipo penal derivado, à medida em que se referiu às regiões atingidas e à extensão das lesões provocadas pelo acusado, consoante se depreende do laudo pericial complementar anexado no ID 91616983 - Pág. 5/10, tendo o i. perito oficial confirmado o quesito correlato, uma vez que
“foi utilizado instrumento corto-contundente várias vezes na cabeça e também teve trauma no braço direito e perna direita” sic
ID

91616983 - Pág. 8.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que a tentativa de homicídio foi perpetrada sem a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência das majorantes no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessas circunstâncias legais do juízo competente, vigorando, assim, o princípio
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

3.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JEAN DE BARROS MARTINS
, mantendo inalterada
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004408-21.2020.811.0006

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021